Tribunal: TJSP
Processo: 3000219-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação ofertada parcialmente acolhida – Cumprimento que segue em relação aos honorários de sucumbência – Honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença com base no valor a ser executado - Recurso de agravo de instrumento provido, em parte.